Tribunal: TJMT
Processo: 1029714-86.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029714-86.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Efeitos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SILVINO ALCIDES BORTOLINI - CPF: 138.838.010-20 (JUIZO RECORRENTE), CASSIA JORDANA RIBEIRO GUSMAO - CPF: 050.892.421-94 (ADVOGADO), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO), MERCÊS HELENE SILVA (RECORRIDO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), SILVINO ALCIDES BORTOLINI - CPF: 138.838.010-20 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO – ESTIPULAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – ARTIGO 1.031 DO RICMS/MT – ILEGALIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DEVIDO PROCESSO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – VIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A norma que limita valor à interposição de recurso administrativo não se mostra razoável, na medida em que ofende os preceitos constitucionais do duplo grau de jurisdição administrativo e devido processo legal.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N.°: 1029714-86.2017.811.0041

IMPETRANTE: SILVINO ALCIDES BORTOLINI

IMPETRADO(A): ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da
5
ª Vara Especializada da Fazenda Pública de
Cuiabá
que, nos autos do Mandado de Segurança n.°
1029714-86.2017.811.0041
, concedeu a ordem pretendida, nos seguintes termos (ID.
138763287
):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por SILVIO ALCIDES BORTOLINI contra ato indigitado coator da lavra de MERCÊS HELENE SILVA – FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS, ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão da segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, para o fim de que seja determinado à autoridade tida por coatora que receba e analise o Recurso Voluntário nº 5339519-2017 em segunda instância por um Colegiado, bem como seja determinado, consequentemente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do mencionado recurso administrativo.

Aduz, em síntese, que teve emitido contra si pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso o Aviso de Cobrança Fazendária nº 575.655/334/58/2013, pretendendo o Fisco exigir o crédito tributário no valor de R$ 984.050,19 (novecentos e oitenta e quatro mil e cinquenta reais e dezenove centavos), alegando a fruição indevida do benefício fiscal do Proalmat, concomitante com o benefício fiscal do diferimento, utilizando crédito presumido do Proalmat, contrariando o art. 333, § 5º, I, do RICMSMT.

Assevera que interpôs a competente impugnação administrativa ao ACF, Processo nº 5178597/2013, através de pedido de revisão, com base na legislação aplicável, a qual foi admitida e provida em parte, mantendo a Julgadora a exigência de um crédito tributário no valor original de R$ 41.998,41 (quarenta e um mil novecentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos), sob a alegação de falta de credenciamento no programa.

Pontua que foi interposto Recurso Voluntário, registrado sob o nº 53339519-2017, que obteve parecer desfavorável (pela não admissão), por estar o processo em desacordo com o art. 1.031, § 1º, I do RICMS/2014, em virtude do crédito tributário contestado ser inferior a 2.500 UPF/MT.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

A medida liminar foi deferida (ID nº 10230058).

O Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos (ID nº 10553494).

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 10804314).

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e decido.

Primeiramente, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35:

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações”.

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade tida por coatora que receba e analise o Recurso Voluntário nº 5339519-2017 em segunda instância por um Colegiado, bem como seja determinado, consequentemente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do mencionado recurso administrativo.

In casu, pela documentação acostada aos autos (ID nº 10030734), verifica-se que o Recurso Voluntário interposto pela Impetrante foi inadmitido ao fundamento de que é vedada sua interposição, não podendo exercer o seu direito de recorrer da decisão proferida em razão de suas autuações não estarem acima de 2.500 UPF-MT, conforme art. 1.031, § 1º, I do RICMS/MT/2014, in verbis:

“Art. 1.031 Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

§ 1° Não cabe recurso voluntário:

I – contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório;

(...)”

Entendo que referida norma viola expressamente um direito fundamental previsto no art. 5º, LV da Constituição Federal, qual seja o princípio do contraditório e da ampla defesa, senão vejamos:

“Art. 5º. (...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

(...)”.

A seu turno, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se pronunciou sobre o assunto em questão, senão vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO – DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA - OBRIGATORIEDADE DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO TAMBÉM NA ESFERA ADMINISTRATIVA - EXISTINDO A POSSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO DEVE SER GARANTIDO O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - ART. 5º, INCISOS XXXIV E LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXISTÊNCIA DE OUTRO DÉBITO TRIBUTÁRIO CUJA EXIGIBILIDADE NÃO FORA QUESTIONADA - IMPOSSSIBILIDADE DE EXPEDIÇAO DA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA- SENTENÇA RATIFICADA.

1. O direito de recurso, em procedimentos dessa espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do direito e também de um direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto no direito de petição, como no contraditório, conforme reza a inteligência do art. 5º, incisos XXXIV e LV, da Constituição Federal.

2. Declarada a inconstitucionalidade incidental do inciso I do §1º do art.570-E do Regulamento do ICMS, inserido pelo art.1º, VII, do Decreto Estadual nº 1747, de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões administrativas de dívidas fiscais inferiores a 5000 UPFMT”.

(ReeNec 135529/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/07/2013, Publicado no DJE 28/10/2014) – Destacamos.

“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - RECURSO ADMINISTRATIVO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE - REJEITADAS – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART.570-E, § 1º, I, DO REGULAMENTO DO ICMS, INSERIDO PELO ART. 1º, VII, DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.747/2008 - SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA - 5000 UPFMT OU R$155.037,39 - VIOLAÇÃO Á LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE - RECONHECIDA E DECLARADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A consecução da democracia, vista de último modo, depende da ação do Estado na promoção de um procedimento administrativo que seja (I) sujeito ao controle dos órgãos democráticos, (II) transparente e (III) amplamente acessível aos administrados. 2. Ocorre que a faceta utilizada no art.570-E, §1º, I, do Regulamento do ICMS impede que a própria Administração revise um ato administrativo porventura ilícito que encerre valor inferior a 5000 UPFMT, ou seja, menor que R$155.037,40 (cento e cinqüenta e cinco mil e trinta e sete reais e quarenta centavos). 3. Não se está a dizer aqui, em verdade, que todo o débito fiscal deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo grau administrativo, mas sim que, havendo previsão de reexame da matéria por órgão colegiado superior, o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte. 4. Como o caput do art. 570-E do Regulamento do ICMS permite a interposição de recurso voluntário das decisões que denegarem, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra berço nesta legislação infraconstitucional. 5. O direito de recurso, em procedimentos dessa espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do direito e de direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto inciso XXXIV (direito de petição) como no inciso LV (contraditório) no art. 5º da CF/88. 6. Dentre as prerrogativas materiais da Administração remanescente o chamado poder de revisão ou revisional, que nada mais é do que a prerrogativa de que dispõe para avocar processos de escalões hierarquicamente inferiores para posicionar-se sobre a questão. Princípio da revisibilidade administrativa. 7. O objetivo prático da norma limitadora parece ter sido o de forçar o recebimento dos créditos tributários menores com assento no pressuposto de que a atuação administrativa do contribuinte, nestas hipóteses, é meramente protelatória, o que viola o postulado da isonomia. 8. Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPFMT do direito de discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a suspensividade de sua cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN. 9. Declarada a inconstitucionalidade incidental do inciso I do §1º do art.570-E do Regulamento do ICMS, inserida pelo art.1º, VII, do Decreto Estadual nº 1747, de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões administrativas de dívidas fiscais suas inferiores a 5000 UPFMT”.

(MS 41160/2009, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 24/09/2009, Publicado no DJE 14/01/2010) – Destacamos.

Ora, resta cristalino que a Administração, ao estipular um valor mínimo a ser exigido quanto ao crédito tributário como requisito para apresentação de recurso administrativo voluntário, viola diretamente os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, bem como do princípio do duplo grau de jurisdição, de modo que será inválido o processo administrativo tributário que não se atenha às garantias individuais do contribuinte.

Desta maneira, está demonstrado que a recusa da autoridade coatora em receber o recurso voluntário eventualmente interposto em face da decisão proferida no Recurso Voluntário nº 5339519-2017, unicamente com fulcro no art. 1.031, § 1º, I do RICMS/MT/2014, constitui ilegalidade capaz de ensejar a concessão da segurança vindicada, sendo imperativo o recebimento dos referidos recursos em seus efeitos legais.

Daí porque, impõe-se a concessão da segurança.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, afasto a preliminar arguida, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, ratificando a liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade Impetrada que proceda com o recebimento e análise do Recurso Voluntário nº 5339519-2017 em segunda instância por um Colegiado, bem como que suspenda a exigibilidade do crédito tributário objeto do mencionado recurso administrativo, até julgamento final do mencionado recurso administrativo, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de maio de 2022.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”

.

Sem recurso voluntário
(ID. 138763293)
, o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 14, § 1°, da Lei n.° 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença (ID.
139632691
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de se
ntença proferida pelo juízo da 5
ª Vara Especializada da Fazenda Pública de
Cuiabá
que, nos autos do Mandado de Segurança n.°
1029714-86.2017.811.0041
, concedeu a ordem pretendida.

Da análise do autuado, verifica-se que SILVINO ALCIDES BORTOLINI impetrou o presente
mandamus
contra ato tipo por coator d
a
“
FISCAL DE TIBUTOS ESTADUAIS”,
visando à concessão da segurança para determinar
a admissão do recurso administrativo n.° 5339519-2017, com a suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário e todos os seus consectários legais.

Na petição inicial, em apertada síntese, a parte impetrante sustenta que
interpôs recurso voluntário sob o n.° 5339519-2017, nos autos do procedimento administrativo n.° 5178597/2013, porém este foi inadmitido, sob o fundamento de encontrar-se em desacordo com o artigo 1.031, § 1°, do RICMS/2014, em virtude do crédito tributário contestado ser inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT.

A liminar foi concedida, para determinar à autoridade coatora “
que proceda com o recebimento e análise do Recurso Voluntário nº 5339519-2017 em segunda instância por um Colegiado, bem como que suspenda a exigibilidade do crédito tributário objeto do mencionado recurso administrativo, até decisão final a ser proferida neste writ
”.
(ID.
138763273
).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
concedeu a segurança
, ratificando a liminar anteriormente deferida,
“
para determinar à autoridade Impetrada que proceda com o recebimento e análise do Recurso Voluntário nº 5339519-2017 em segunda instância por um Colegiado, bem como que suspenda a exigibilidade do crédito tributário objeto do mencionado recurso administrativo, até julgamento final do mencionado recurso administrativo
” (ID.
138763287
).

Como é cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu, o
cerne da controvérsia consiste na limitação imposta à apresentação de recurso no âmbito administrativo, vinculada ao valor de créditos tributários.

O artigo n.° 1.031, § 1°, inciso I, do RICMS/MT, ao regulamentar o julgamento do pedido de revisão do lançamento tributário, estabelece que não cabe recurso voluntário contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT,
in verbis:

“Art. 1.031 Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

§ 1° Não cabe recurso voluntário:

I - contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPFMT, vigentes na data do respectivo lançamento;

II – sobre matéria que não tenha sido suscitada por ocasião da protocolização do pedido inicial de revisão;

III - sobre a decisão prevista no § 5°-C do artigo 1.029, em face da impossibilidade do válido desenvolvimento do processo;

IV – na hipótese do § 4° do artigo 1.026.

§ 1°-A O recurso voluntário contra decisão pela qual tenha sido mantida exigência tributária em valor superior a 10.000 (dez mil) UPFMT, vigentes na data do respectivo lançamento, será julgado pelo Conselho de Contribuintes, nos termos dos artigos 970 a 993 deste regulamento.

§ 2° O recurso voluntário será protocolizado eletronicamente e endereçado à CPAT/UCAT, na forma do Decreto n° 2.166, de 1° de outubro de 2009, devendo ser:

I - instruído com os elementos mínimos indicados no § 7° do artigo 980;

II - distribuído, para conferência dos requisitos mínimos de formalidade e instrução previstos neste capítulo, a servidor integrante do Grupo TAF lotado na CPAT/UCAT;

III - recebido com suspensão da exigibilidade do crédito tributário, exclusivamente quanto ao montante recorrido, pelo servidor integrante do Grupo TAF da CPAT/UCAT, responsável pela conferência.

§ 3° Recebido o recurso voluntário, a CPAT/UCAT encaminhará o respectivo processo à UCAT/SEFAZ, que o distribuirá para análise de mérito, precedida de exame da admissibilidade do pedido, nos termos do § 1° deste artigo e dos incisos do § 5°-B do artigo 1.029.

§ 4° Não admitido o recurso voluntário, na fase de que trata o § 3° deste artigo, incumbe ao servidor integrante do Grupo TAF lotado na UCAT/SEFAZ, responsável pela análise do processo:

I - revogar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente;

II - promover a ciência da denegação da admissibilidade do recurso voluntário ao interessado.

§ 5°-A Às diligências e perícias requeridas pelo sujeito passivo ou determinadas, de ofício, pelo servidor lotado na UCAT/SEFAZ, aplicam-se, no que couberem, as disposições dos §§ 9°-A, 9°-B, 9°-C, 9°-C-1 e 9°-D do artigo 1.029.

§ 7° A decisão do recurso voluntário extingue a capacidade da unidade e do servidor para apreciarem o processo, encerra definitivamente o feito na esfera administrativa e submete o auto, em 3 (três) dias úteis, às disposições do artigo 1.036. (cf. § 7° do artigo 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.709/2012)

§ 8° A decisão do recurso voluntário deve ser elaborada pela unidade e servidor, com observância do conteúdo mínimo indicado no § 7° do artigo 1.029.

§ 9° A falta de interposição de recurso voluntário encerra, definitivamente, a fase litigiosa do processo, o qual, se for o caso, será submetido, no prazo de 3 (três) dias úteis, ao recurso, de ofício, a que se refere o artigo 1.032. (cf. § 7° do artigo 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.709/2012)

§ 10 Será registrado, como débito, no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso – CCG/SEFAZ, o montante exigido como resultado da decisão proferida em processo que aprecie o recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo. (cf. § 7° do artigo 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.709/2012)”.

Com efeito, a despeito da restrição contida no dispositivo acima transcrito, que serviu de embasamento para a inadmissibilidade do recurso voluntário interposto na via administrativa, há nítida ofensa aos preceitos constitucionais e infraconstitucionais, tidos como basilares no estado democrático de direito, dentre eles o
devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, a isonomia e a igualdade de defesa dos contribuintes, que devem ser observados não só em sede judicial, mas, também, na seara administrativa.

Falta razoabilidade, portanto, à norma que elege um limite, sem qualquer justificativa plausível, para retirar daqueles que possuem débitos inferiores a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, o direito de discuti-los na via recursal e, por via oblíqua, de obter a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

“Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III -
as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes”. (Grifo nosso).

Na hipótese dos autos, colhe-se do autuado que o ato tido por coator, a decisão administrativa, foi fundamentado exclusivamente no artigo
1.031, § 1º, I, do RICMS/MT, para inadmitir o recurso apresentado. Logo, emerge violado o direito líquido e certo da parte impetrante.

Nesse sentido, colacionam-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ESTIPULAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO COMO PRESSUPOSTO PARA A ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO – VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – ART. 1.031 DO RICMS/MT – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – VIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A limitação imposta, no âmbito administrativo, para admissibilidade de recurso administrativo viola preceitos constitucionais e infraconstitucionais, tidos como basilares no Estado Democrático de Direito, dentre eles o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, a isonomia e a igualdade de defesa dos contribuintes, que devem ser observados não só em sede judicial, mas, também, na seara administrativa
.

2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN”.

(N.U 1058095-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 07/06/2022). (Grifo nosso)

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – ARTIGO 1.031 DO RICMS/MT – ILEGALIDADE – OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – RECURSO ADMINISTRATIVO - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TERMOS DO ART. 151, INCISO III, DO CTN – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
“A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado (2.500 UPF) viola princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa. Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que estabelece valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, uma vez que impede o exercício de defesa do contribuinte, violando direito líquido e certo do impetrante
.
” (TJ-MT 10501742620198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2021)

2. A teor do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional, “o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo. (REsp 1.113.959/RJ)”

3. Sentença ratificada em reexame necessário”.

(N.U 1034373-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022). (Grifo nosso).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
RECURSO ADMINISTRATIVO – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER DO VALOR DA DÍVIDA – VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, INCISOS XXXIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO
– EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO ATÉ A DECISÃO FINAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
Não se mostra razoável a norma que limita o valor para interposição do recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo, ao contraditório e ao devido processo legal.
2. A impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso
”.

(TJMT, N.U 1031680-50.2018.8.11.0041, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 17/12/2021). (Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.031, § 1º, INCISO I, DO RICMS/MT – DÉBITO IMPUGNADO COM VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – VEDAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – ILEGALIDADE CONSTATADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado (2.500 UPF) viola princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa. Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que estabelece valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, uma vez que impede o exercício de defesa do contribuinte, violando direito líquido e certo do impetrante
. Sentença Ratificada”.

(TJ-MT 10501742620198110041 MT, Relator MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2021). (Grifo nosso).

Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com base no artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, já transcrito nesse voto, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o recurso administrativo suspende a exigibilidade enquanto perdurar o processo administrativo, desde o lançamento do crédito até o seu julgamento. Veja-se:

“[...]
1. No julgamento do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento até seu julgamento, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal pela ausência de previsão normativa específica
(REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/03/2010). 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1796684/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019). (grifo nosso).

Diante disso, impõe-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança, para determinar o recebimento e análise do recurso voluntário n.° 5339518/2017, em segunda instância, por um colegiado, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impugnado, até julgamento final do recurso administrativo.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença sob reexame.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022